Tribunal: TJPA
Processo: 0095638-44.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095638-44.2015.8.14.0301

APELANTE: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA, HARLAN DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA, SAMLIZ DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0095638-44.2015.8.14.0301

APELANTES: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA, HARLAN DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA E SAMLIZ DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA

ADVOGADA: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO:

GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA NO DIA POSTERIOR AO FALECIMENTO DO GENITOR DAS PARTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 479 DO STJ AO CASO. MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO BANCO EM SE NEGAR A REALIZAR A TRANSFERÊNCIA E SABER DE ANTEMÃO DO FALECIMENTO DO RESPECTIVO CLIENTE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Por meio do presente recurso, voltam-se contra a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, reconhecendo a inexistência de responsabilidade civil da instituição financeira pelas movimentações bancárias realizadas por pessoa munida de procuração outorgada por cliente, que veio falecer no dia anterior ao saque.

II – Verificando os autos, resta patente que as movimentações bancárias foram realizadas mediante a apresentação de procuração pública passada à terceiro pelo titular da conta bancária. Portanto, não há que se falar em responsabilidade do banco pelo ocorrido, não tendo este praticado qualquer ato ilícito, tratando-se da situação de fortuito externo à sua atividade, uma vez que não poderia ter conhecimento do dito falecimento, de modo que resta afastada a aplicação da súmula 479 do STJ.

III – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0095638-44.2015.8.14.0301

APELANTES: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA, HARLAN DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA E SAMLIZ DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA

ADVOGADA: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO:

GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA, HARLAN DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA
e
SAMLIZ DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA
contra sentença proferida

pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação de Indenização por Dano Material e Moral,
movida em face de
ITAU UNIBANCO S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que os autores seriam herdeiros do
de cujus
José Sant’ana de Souza Pereira; 2) que um dia após o falecimento do genitor, fora sacado de sua conta bancária junto a instituição financeira demandada o montante de R$ 1.234.000,00 (um milhão, duzentos e trinta e quatro mil reais); 3) que tal movimentação financeira ocorreu através do cartão magnético do
de cujus
; 4) que tal situação teria ocorrido em falha grave na prestação do serviço, eis que o banco teria autorizado terceiro não habilitado a realizar o mencionado o saque; 5) por esse motivo, ajuizaram a ação de piso, pleiteando a reparação material pelo montante desviado e o recebimento de indenização pelo dano moral suportado.

Ato contínuo, o juízo singular inverteu o ônus probatório em razão da relação de consumo entre as partes (ID.

2872942).

Fora
apresentada a Contestação pelo banco demandado (ID. 2872947), na qual argumentou, em síntese, pela inexistência de ato ilícito que ensejasse reparação. Nesse sentido, aludiu que a terceira pessoa que realizou o saque teria procuração pública na qual o
de cujus
lhe autorizava a realizar movimentações em sua conta.

Réplica fora apresentada, impugnando as teses de defesa (ID. 2872948).

Instadas à manifestação acerca da produção probatória (ID. 2872949), ambas as partes afirmaram não possuir interesse na dilação da lide (ID. 2872950 e ID. 2872951).

Prolatada sentença (ID.
2872952
), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos da contidos na inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou inexistir má-fé da instituição financeira no caso examinado, eis que o banco não poderia saber de antemão que seu cliente teria falecido no dia anterior a movimentação financeira.

APELAÇÃO apresentada pelos autores (ID.
2872957
), onde sustentam que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que tal ato decisório: 1) dispôs de entendimento em cristalina contrariedade com a Súmula nº 479 do STJ; 2) violaria o direito de herança dos requerentes.

Contrarrazões foram apresentadas (ID. 2872960), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0095638-44.2015.8.14.0301

APELANTES: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA, HARLAN DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA E SAMLIZ DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA

ADVOGADA: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO:

GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações cíveis. Desse modo, estendo o benefício da justiça gratuita concedida em piso ao outrora requerente.

Em sede recursal, volta-se contra sentença que julgou improcedente os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o juízo singular considerou que a instituição financeira não teria qualquer responsabilidade pelo prejuízo causado por terceiro, que sacou valores da conta corrente do
de cujus
, tendo em vista que tal individuo se encontrava em posse de procuração pública que lhe outorgava poderes para representar o correntista junto ao banco.

De antemão, percebe-se que as teses recursais circundam em afirmar que a sentença: 1) teria disposto de entendimento em cristalina contrariedade com a Súmula nº 479 do STJ; 2) violaria o direito de herança dos requerentes.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Verificando os autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar, eis que a particularidade do caso concreto afasta a aplicação da Súmula nº 479 do STJ. Por outro lado, nota-se também que por mais que os valores contidos em conta corrente do
de cujus
se relacionem ao

espólio, factível que o caso não se trata de ação de sucessão, mas de responsabilidade civil de instituição financeira perante o serviço prestado.

Sobre a primeira tese recursal, observa-se que a ordem dos apelos não merece prosperar, tendo em vista que a aplicação da Súmula nº 479 do STJ depende da ocasião do
fortuito interno
aos serviços prestados pela instituição financeira. Todavia, considerando que o caso ora examinado decorre, pelo que pode ser visto, de transação financeira ilegítima realizada por terceiro se valendo de procuração pública válida, forçoso o reconhecimento de
fortuito externo
às operações bancárias, dado que a instituição financeira não poderia se negar a realizar o procedimento frente a pessoa munida de procuração pública no qual fora-lhe outorgados poderes para movimentação bancária. Para além disso, como acertadamente constatou o juízo de piso, seria impossível a instituição financeira saber imediatamente e sem provocação dos sucessores que o titular da conta teria falecido no dia anterior a transação cerne do litígio, afastando-se por esse motivo a sua responsabilidade pelo ocasionado, o que seguramente se constata pelo fato de que o falecimento do titular da conta se deu em 13/07/2014, mas a certidão de óbito só foi lavrada em 23/07/2014 (id n. 2872941 – pág. 15), tendo o saque ocorrido em 14/07/2014. Reconhece-se, portanto, que os fatos que ocasionaram a movimentação financeira se sucederam para além da esfera da atividade da instituição bancária.

Sobre o tema, a cediça jurisprudência pátria tem vislumbrado o fortuito externo em casos análogos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS E MORAIS. DIREITO CIVIL. FRAUDE. SITE FALSO. USO INDEVIDO DE DADOS DE PESSOA JURÍDICA INOPERANTE. RELAÇÃO CIVIL. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica que teve seus dados indevidamente utilizados por estelionatários não é fato suficiente para caracterizar conduta omissiva culposa que possua relação de causalidade com a fraude perpetrada por terceiros. A responsabilidade civil subjetiva exige a presença do dano, do nexo causal e da conduta culposa ou dolosa do agente. In casu, verifica-se que os prejuízos materiais suportados pelos autores decorreram de fato exclusivo de terceiros (estelionatários). O fato exclusivo de terceiro constitui excludente da responsabilidade civil, pois rompe o nexo de causalidade. Sem o nexo de causalidade, inexiste o dever de reparar o dano.
A fraude praticada fora do âmbito de operação bancária ou fora de agência bancária constitui fortuito externo, razão pela qual não se pode atribuir responsabilidade à instituição financeira (enunciado de súmula 479, do STJ).
Hipótese em que houve obtenção da vantagem ilícita por meio de depósito efetuado espontaneamente pelos autores em conta bancária de pessoa física envolvida na fraude, a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

AÇÃO INDENIZATÓRIA - SAQUES E TRANSFERÊNCIAS DA CONTA POUPANÇA - AUTOR - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA - DEVER DE GUARDA DO CARTÃO MAGNÉTICO E DA SENHA PESSOAL UTILIZADA POR TERCEIROS - AUSÊNCIA DE FRAUDE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 0002030-04.2014.8.26.0168; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 25/08/2017)

Por outro lado, decerto que por mais que o caso repercuta em questões da ordem do direito sucessório, factível que impertinente ao caso saber se a sentença é ou não favorável aos direitos de herança. Nesse caminho, sendo a presente ação uma lide que debate responsabilidade civil do prestador de serviço, notório que a instituição financeira não é diretamente devedora do espólio. Assim, se houve prejuízo ao direito de herança das partes recorrentes, decorreu-se esse em virtude da ação de terceiro que realizou a movimentação bancária cerne do litígio mediante procuração em que o
de cujus
havia concedido poderes para tanto.

Desta feita, não há o que ser falar de responsabilidade da instituição financeira pelo ocorrido, eis se tratar de fortuito externo, conforme elucidado neste
decisum.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023